Tribunal: TJBA
Processo: 8000327-28.2026.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000327-28.2026.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI

Advogado(s)
:
YVES DE VASCONCELOS FREIRE

APELADO: FABIO DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
IGOR DE VASCONCELOS FREIRE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO ILEGAL. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. DEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RESTITUTIO IN INTEGRUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Itamari contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidor público, reconhecendo o direito ao pagamento de verbas remuneratórias retroativas relativas ao período de afastamento indevido, bem como indenização por danos morais, em razão de exoneração posteriormente declarada ilegal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade do ato de exoneração e a consequente obrigação de pagamento de verbas retroativas; (ii) definir se é devido o pagamento das remunerações sem comprovação de efetivo exercício no período de afastamento; (iii) analisar a configuração de danos morais decorrentes da exoneração ilegal; e (iv) examinar a possibilidade de limitação ou modulação dos efeitos da condenação em face de alegações de restrições financeiras do ente público.

III. Razões de decidir

Comprovadas a aprovação em concurso público, a nomeação, a exoneração indevida e a posterior reintegração por decisão judicial, é devido o pagamento das verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento, em observância ao princípio da restitutio in integrum.

O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo o recorrente se desincumbido de tal encargo.

A nulidade do ato administrativo de exoneração implica restabelecimento integral do vínculo funcional, inclusive quanto aos efeitos financeiros e previdenciários.

As dificuldades financeiras da Administração não afastam o dever de indenizar nem o cumprimento das obrigações decorrentes de atos ilegais, em respeito aos princípios da legalidade e responsabilidade estatal.

O afastamento ilegal de servidor público, com privação de sua remuneração e abalo à sua dignidade, configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização fixada com razoabilidade, no caso, em R$5.000,00 (cinco mil reais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A anulação do ato de exoneração de servidor público implica sua reintegração com direito ao recebimento integral das verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento indevido. 2. O ônus da prova do pagamento das verbas laborais incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. O afastamento ilegal de servidor público configura dano moral presumido, passível de indenização. 4. Dificuldades financeiras da Administração não afastam o dever de reparar danos decorrentes de atos ilícitos.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000327-28.2026.805.0082 em que é apelante
MUNICÍPIO DE ITAMARI,

e apelado
FABIO DE SOUZA LIMA,

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça